Tribunal: TJES
Processo: 5010435-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA PARA DEBÊNTURES DO FUNSES. QUESTIONAMENTO DE PONTUAÇÃO NOS QUESITOS AMBIENTAL E LICENÇAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Bio Scan Diagnóstico por Imagem Ltda contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (Bandes), na qual a apelante busca a reanálise de notas atribuídas em chamada pública para o recebimento de valores de debêntures do FUNSES, sob a alegação de cumprimento dos requisitos editalícios nos quesitos ambiental e licenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a atribuição de pontuação nos quesitos “ambiental” e “licenças”, no âmbito de procedimento seletivo regido por edital público, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, ou se a insurgência recursal traduz mera inconformidade com o mérito técnico da avaliação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle jurisdicional dos atos administrativos está restrito à verificação da conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4)
Veda-se a substituição do administrador na apreciação de critérios técnicos e discricionários, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e violação à separação dos poderes.

5)
A distinção estabelecida pela comissão avaliadora entre práticas ambientais institucionais genéricas e ações vinculadas especificamente à execução dos empreendimentos objeto de financiamento configura exercício de interpretação técnica da matriz de avaliação.

6)
Inexiste demonstração inequívoca de vedação expressa no edital à atribuição de pontuação nula em hipóteses de não atendimento aos indicadores avaliados.

7)
A análise qualitativa acerca da adequação ou suficiência de licenças técnicas constitui atividade típica da Administração, a qual detém expertise para tal valoração.

8)
A via mandamental exsurge inadequada para a reanálise de elementos fático-probatórios que demandem exame técnico detalhado ou dilação probatória, na medida em que a controvérsia exige incursão em matéria que transcende a prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional de atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

2. A interpretação e aplicação de critérios técnicos de pontuação previstos em edital de chamada pública inserem-se na esfera discricionária da Administração.

3. A revisão de notas atribuídas em certames públicos pelo Poder Judiciário exige prova de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

4. O mandado de segurança se apresenta inadequado para a reanálise aprofundada de critérios técnicos que demandem instrução probatória complexa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 25 da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.205.559/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025; STJ, Súmula n. 7.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010435-37.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CHAMADA PÚBLICA PARA DEBÊNTURES DO FUNSES. QUESTIONAMENTO DE PONTUAÇÃO NOS QUESITOS AMBIENTAL E LICENÇAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Bio Scan Diagnóstico por Imagem Ltda contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (Bandes), na qual a apelante busca a reanálise de notas atribuídas em chamada pública para o recebimento de valores de debêntures do FUNSES, sob a alegação de cumprimento dos requisitos editalícios nos quesitos ambiental e licenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a atribuição de pontuação nos quesitos “ambiental” e “licenças”, no âmbito de procedimento seletivo regido por edital público, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, ou se a insurgência recursal traduz mera inconformidade com o mérito técnico da avaliação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O controle jurisdicional dos atos administrativos está restrito à verificação da conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4)
Veda-se a substituição do administrador na apreciação de critérios técnicos e discricionários, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e violação à separação dos poderes.

5)
A distinção estabelecida pela comissão avaliadora entre práticas ambientais institucionais genéricas e ações vinculadas especificamente à execução dos empreendimentos objeto de financiamento configura exercício de interpretação técnica da matriz de avaliação.

6)
Inexiste demonstração inequívoca de vedação expressa no edital à atribuição de pontuação nula em hipóteses de não atendimento aos indicadores avaliados.

7)
A análise qualitativa acerca da adequação ou suficiência de licenças técnicas constitui atividade típica da Administração, a qual detém expertise para tal valoração.

8)
A via mandamental exsurge inadequada para a reanálise de elementos fático-probatórios que demandem exame técnico detalhado ou dilação probatória, na medida em que a controvérsia exige incursão em matéria que transcende a prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional de atos administrativos se limita aos aspectos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.

2. A interpretação e aplicação de critérios técnicos de pontuação previstos em edital de chamada pública se inserem na esfera discricionária da Administração.

3. A revisão de notas atribuídas em certames públicos pelo Poder Judiciário exige prova de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

4. O mandado de segurança se apresenta inadequado para a reanálise aprofundada de critérios técnicos que demandem instrução probatória complexa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 25 da Lei 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.205.559/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025; STJ, Súmula n. 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de mandado de segurança, por meio do qual pretende a apelante, a reanálise das notas atribuídas nos quesitos “ambiental” e “licenças” dos projetos por ela apresentados em chamada pública promovida pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
, ao argumento de que houve violação ao edital e, por conseguinte, afronta a direito líquido e certo, em razão da atribuição de pontuação supostamente incompatível com os documentos apresentados.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que não restou demonstrada ilegalidade no ato administrativo impugnado, consignando, em síntese, que a autoridade coatora procedeu à análise dos documentos apresentados segundo os critérios previamente estabelecidos no edital, inexistindo vício apto a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, especialmente diante da vedação de incursão no mérito administrativo.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a atribuição de pontuação nos quesitos “ambiental” e “licenças”, no âmbito de procedimento seletivo regido por edital público, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de modo a autorizar o controle jurisdicional, ou se, ao revés, a insurgência recursal traduz mera inconformidade com o mérito técnico da avaliação administrativa, insuscetível de revisão na via mandamental.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se limitar à verificação da conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a substituição do administrador na apreciação de critérios técnicos e discricionários, salvo nas hipóteses em que evidenciada ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO DO FISCO. PREJUÍZO FINANCEIRO AO CONTROLE ADUANEIRO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. JUROS DE MORA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ENCARGO LEGAL. DECRETO-LEI N. 1.025/1969. REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - Averiguar a existência de efetivo prejuízo ao Fisco, bem como examinar a proporcionalidade da multa administrativa aplicada, demandam necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. III -
Acerca do processo administrativo, cabe ao Poder Judiciário apreciar a sua regularidade quanto às exigências legais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. Precedentes.
IV - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da fundamentação que apare lha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à necessidade de depósito do montante integral para fins de afastamento dos juros de mora. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. V - "O encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado de que trata o CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade" (AgInt no REsp n. 2.102.271/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6/6/2024.). VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.205.559/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

A
ratio decidendi
desse entendimento repousa na necessidade de preservação da separação dos poderes e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, impedindo que o Judiciário se converta em instância revisora de avaliações técnicas próprias da Administração Pública.

No caso, observa-se que a tese recursal, embora formalmente estruturada sob o argumento de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, revela, no núcleo substancial, inconformidade com os critérios técnicos utilizados pela comissão avaliadora na interpretação e aplicação da matriz de pontuação prevista no edital.

Com efeito, no tocante ao quesito “ambiental”, sustenta a apelante que a atribuição de pontuação zerada seria incompatível com o edital, o qual preveria escala mínima de 1 (um) ponto, além de alegar que as práticas ambientais por ela adotadas deveriam ensejar, ao menos, a pontuação mínima.

Todavia, a análise dos elementos constantes demonstra que a Administração, ao apreciar a documentação apresentada, concluíra que as práticas indicadas não guardavam aderência direta com os projetos submetidos à avaliação, por se tratarem de iniciativas já implementadas no âmbito institucional da empresa, e não de ações vinculadas especificamente aos empreendimentos objeto de financiamento.

Sob essa perspectiva, a distinção estabelecida pela comissão avaliadora entre práticas ambientais genéricas e projetos ambientais vinculados à execução dos empreendimentos não se revela dissociada dos critérios do edital, mas sim expressão de interpretação técnica da matriz de avaliação, a qual demanda juízo especializado acerca da pertinência e relevância dos elementos apresentados.

Assim, a pretensão recursal, ao postular o reconhecimento de que tais práticas deveriam necessariamente ensejar pontuação mínima, implica, em última análise, a substituição do critério técnico adotado pela Administração por outro reputado mais adequado pela parte, o que não se coaduna com os limites do controle jurisdicional.

Além disso, não se extrai demonstração inequívoca de que o edital vedaria, de forma expressa, a atribuição de pontuação nula em hipóteses de não atendimento aos indicadores avaliados.

Ao contrário, a sistemática de pontuação, tal como aplicada, permite inferir que a ausência de aderência aos critérios estabelecidos conduz à inexistência de pontuação, circunstância que não configura, por si só, ilegalidade, mas sim decorrência lógica da metodologia de avaliação adotada.

No que concerne ao quesito “licenças”, a insurgência recursal igualmente não prospera.

A apelante sustenta ter apresentado documentação suficiente para obtenção de pontuação superior à mínima, ao passo que a Administração concluíra pela inadequação ou insuficiência dos documentos para fins de atendimento aos requisitos exigidos.

Tal controvérsia, entretanto, insere-se no âmbito da valoração técnica dos documentos apresentados, exigindo análise qualitativa acerca da conformidade das licenças com as exigências editalícias, o que extrapola os limites da cognição própria do mandado de segurança.

Cumpre salientar que a aferição da suficiência ou inadequação de documentos técnicos, bem como a verificação da correspondência com os critérios de avaliação, constitui atividade típica da Administração, que detém expertise para tanto, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao órgão competente para reavaliar o conteúdo e a pertinência de tais elementos, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se evidencia na hipótese.

Nessa ordem, a alegação de violação ao princípio da vinculação ao edital não se sustenta, porquanto não demonstrado, de forma clara e inequívoca, que a Administração tenha se afastado dos critérios previamente estabelecidos, limitando-se a apelante a sustentar interpretação diversa da matriz de avaliação, o que, por si só, não configura ilegalidade apta a amparar a concessão da segurança.

Ademais, vale consignar que a via mandamental não se presta à produção de prova ou à reanálise aprofundada de elementos fático-probatórios que demandem exame técnico detalhado, circunstância que reforça a inadequação do instrumento para a pretensão deduzida, na medida em que a controvérsia posta exige incursão em matéria que transcende a prova pré-constituída.

Por conseguinte, não se evidenciando violação manifesta à legalidade, à razoabilidade ou à proporcionalidade, tampouco afronta objetiva às regras do edital, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, ainda que por fundamentação parcialmente distinta, na medida em que o conjunto probatório não revela direito líquido e certo apto a justificar a intervenção judicial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

Sem condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)